Tribunal: TJSP
Processo: 2300716-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Oposição pelos impetrantes, ex-policiais civis, contra decisão interlocutória do Relator que negou antecipação de tutela em caráter cautelar para o afastamento da exoneração dos mesmos e imediata reintegração nos quadros da Polícia Civil de São Paulo – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Exigência de demonstração da verossimilhança da alegação, fundada em prova pré-constituída, eis que

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Oposição pelos impetrantes, ex-policiais civis, contra decisão interlocutória do Relator que negou antecipação de tutela em caráter cautelar para o afastamento da exoneração dos mesmos e imediata reintegração nos quadros da Polícia Civil de São Paulo – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Exigência de demonstração da verossimilhança da alegação, fundada em prova pré-constituída, eis que na via estreita do mandado de segurança não há possibilidade de dilação probatória – Elementos nos autos a revelar conduta irregular grave dos impetrantes, apurada em processo administrativo que, em princípio, tiveram ampla defesa – Reintegração provisória que deve ser fundada na convicção da inexistência da autoria ou do fato delituoso – Negativa de antecipação de tutela mantida - Recurso interno não provido.*